Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO À PARTILHA DE BENS. BEM EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DO EX COMPANHEIRO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/2002, ART.1.641, I). NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. ENUNCIADO DE SÚMULA No 377 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEITURA. PONTO QUE NÃO ALTERA A SOLUÇÃO DE ORIGEM PELA PARTILHA DO BEM EFETIVAMENTE FRUTO DO ESFORÇO COMUM DO ENTÃO CASAL. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
1. Na união estável, quanto ao regime de bens, é aplicável, por analogia, o disposto no art. 1.641 do CC, cuja redação vigente no momento inicial da união sob exame (momento anterior à entrada em vigor da Lei no 12.344, de 2010) determinava a obrigatoriedade do regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de sessenta anos.
2. Em contemporânea releitura do Enunciado de Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça modulou e pacificou entendimento no sentido de que, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição.
3. A partilha dos bens pressupõe a comprovação da sua existência e o esforço comum do casal na sua aquisição na constância da união estável, de sorte que, nesse quadro, tem-se que o bem registrado em nome de terceiro estranho à relação processual impossibilita a partilha e dela deve ser excluído. Precedentes.
4. Constitui ônus do interessado comprovar que teve efetiva e relevante participação no esforço para a aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união estável. In casu, a ré não logrou comprovar a sua efetiva contribuição em relação ao imóvel em nome de terceiro, do veículo noticiado ou em eventuais aplicações financeiras, sendo que sequer as descreve em sua apelação.
5. Desse modo, ante a separação obrigatória de bens aplicada ao caso (art.1641, I, do CC) e a comprovado de que apenas um dos bens se insere na aquisição onerosa mediante o esforço comum do casal, de rigor a improcedência do pedido de partilha de valores em conta de titularidade do autor e dos imóveis não adquiridos em comum pelos então companheiros.
6. Com respaldo na vedação da reformatio in pejus, repele-se a pretensão da parte recorrente em modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, se apenas ela apelou e essa situação lhe é prejudicial. Precedentes.
7. Negou-se provimento ao apelo da requerida. Sentença mantida.